Tribunal: TJDFT
Processo: 0794046-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0794046-46.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA SABINA DOS SANTOS, JOAMMA HAISSA SANTOS CUNHA RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão de ID 77963471 que determinou a revogação parcial da tutela de urgência, determinando que a parte ré deverá custear integralmente a internação da parte autora nas primeiras 12 horas a partir da efetiva implementação da internação em UTI autorizada em decisão de ID de origem 250638407, que após o período de 12 horas, cessa a obrigação da operadora de custear a internação e demais procedimentos vinculados à internação hospitalar; e que fica assegurada à parte autora a possibilidade de prosseguir com a internação e tratamento necessário, mediante custeio próprio ou através de outros meios. O recurso interposto é inadequado. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória configura erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais em seu art. 77, "[o] recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995". Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA